Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PLANO DE PREVIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. VENDA CASADA NÃO CONSTADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Lei Complementar 109/2001 e art. 1o, §1o. Da Circular 600/2020 da SUSEP, a contratação de seguro/pecúlio é condição essencial para a obtenção de assistência financeira, o que a afasta a alegação de venda casada.

2. No caso, a proposta de adesão ao plano de previdência encontra-se devidamente preenchida e assinada pelo autor, inclusive com a indicação de sua esposa como beneficiária, além da autorização para desconto das parcelas em folha de pagamento. Logo, não há que se falar em nulidade da contratação.

3. Apelação conhecida e desprovida.